Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725760-14.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYSSA CAETANO DA SILVA APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DECISÃO Consoante despacho de ID 62528615, a parte apelante foi intimada a comprovar o regular recolhimento das custas recursais ou, acaso não recolhidas, recolhê-las em dobro. Todavia, a parte apelante juntou aos autos a guia de custas recursais e o seu respectivo pagamento, na forma simples, com data de vencimento em 15.8.24 (ID 62926309 e ID 62926313), embora o recurso tenha sido interposto em 18.6.2024 (ID 62281599). Recolhidas as custas em desconformidade com a determinação judicial, uma vez que o pagamento ocorreu após a data da interposição do recurso e na forma simples, verifica-se a irregularidade do preparo. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora